Tribunal: TJDFT
Processo: 0705879-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705879-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: V. L. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO VALENTINA LIMA LEÃO, nascida em 09.11.17, representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 58884887, autos originários) proferida na ação cominatória que move contra o DISTRITO FEDERAL, que indeferiu tutela provisória de urgência para matriculá-la em creche da rede pública, in verbis: “I - Defiro à parte autora o benefício da gratuidade de Justiça, nos termos do art. 98 do NCPC. II – VALENTINA LIMA LEÃO, menor, pede tutela provisória de urgência a fim de que seja determinada sua matrícula, em período integral, em creche nas proximidades de sua residência ou do trabalho de sua genitora, preferencialmente, na CRECHE LAR DAS CRIANÇAS LUIZ HERMANI ou CRECHE ÉDEN. Consta da petição inicial que a genitora da menor realizou cadastro de solicitação de vaga para educação infantil em 20.12.2018, porém após espera de mais de dois anos na fila, procurou o Conselho Tutelar para requerer uma vaga, ocasião em que foi expedida medida de proteção para a SEE-DF, que se limitou a informar que não havia vaga disponível. No mesmo sentido foi a resposta a ofício enviado pela Defensoria Pública. Relata que a genitora da autora é mãe solteira e encontra-se impossibilidade de exercer sua função de manicure, vez que não possui condições financeiras para pagar uma creche ou babá. Reclama que padece muitas vezes de falta de suprimento de necessidades básicas, levando a genitora a um quadro de total desespero por não conseguir trabalhar. III - O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não há demonstração satisfatória, por ora, da probabilidade do direito alegado pela parte autora. A documentação que acompanha a inicial não se mostra capaz de elucidar adequadamente o quadro fático, visto que não há informações de qual a posição da menor na lista de espera para as instituições pretendidas. Nesse contexto, o deferimento da medida pode prejudicar o direito de outros interessados na matrícula nas mesmas unidades e que estejam à frente da requerente na ordem de espera. Faz-se mister, assim, a reunião de melhores informações sobre a situação fática, o que somente será possível após o contraditório. Acrescente-se que a tutela pretendida tem forte carga de irreversibilidade, esbarrando na previsão do art. 300, § 3o, do CPC. IV - Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V - Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Dê-se ciência ao Ministério Público.” Para antecipação da tutela recursal, necessária a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 300, caput, e 1.019, inc. I, do CPC. Consoante dispõe o art. 208, inc. IV, da CF e o art. 4o, inc. II, da Lei 9.394/96, incumbe ao Estado criar condições objetivas que garantam o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças com até cinco anos. Ademais, o dever constitucional do Estado em garantir o acesso a creches e pré-escolas prevalece sobre a justificativa de carência de vagas, do critério de lista de espera ou do princípio da isonomia, a fim de assegurar o efetivo direito à educação infantil. Assim, está evidenciada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também esta configurado, diante das informações contidas na petição inicial dos autos originários, de que “a genitora é mãe solteira, e atualmente, encontra-se impossibilitada de exercer sua função, uma vez que não possui condições financeiras para pagar uma creche ou uma babá para cuidar da autora. [...] A genitora como manicure, nem ao menos consegue realizar o atendimento em casa, devido ao fato de morar em um setor de chácaras de difícil acesso” (id. 58863462, pág. 2). Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para compelir o agravado-réu a matricular a agravante-autora, no prazo de 15 dias, em creche pública, no período integral, próxima à sua residência, preferencialmente na Creche Lar das Crianças Luiz Hermani ou Creche Éden. Ao agravado-réu para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 13 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora